Tribunal: TJES
Processo: 5018479-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018479-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Maria da Silva contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidentes de Trabalho que, nos autos de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor sustenta que, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 11/04/2014, que lhe causou fratura exposta da tíbia direita, restou com debilidade permanente da função motora em grau médio (50% da perda funcional do membro), razão pela qual pleiteia a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as lesões decorrentes do acidente automobilístico acarretaram redução permanente da capacidade laborativa do apelante; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial, conclusivo pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade, pode ser afastado diante dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê o auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. A concessão de benefício acidentário exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação do acidente; (ii) demonstração da perda ou redução da capacidade laborativa; e (iii) nexo causal entre o acidente e a limitação funcional.

5. O laudo pericial judicial de Id 16810102 atesta que o apelante foi submetido a cirurgia decorrente do acidente, mas conclui de forma categórica que não há redução funcional nem incapacidade laboral, tratando-se de quadro clínico consolidado e sem enquadramento no Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

6. A prova pericial constitui elemento técnico essencial em ações previdenciárias que discutem incapacidade, gozando de presunção de veracidade e imparcialidade, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

7. Ausentes elementos probatórios que infirmem o laudo pericial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, não havendo comprovação de redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente.

8. A jurisprudência do TJES reconhece a prevalência do laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade, quando inexistem provas em sentido contrário, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. O laudo pericial judicial, elaborado de forma fundamentada e conclusiva pela inexistência de incapacidade, prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário.

3. A improcedência do pedido é medida que se impõe quando não demonstrada a redução da capacidade funcional exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86; Decreto nº 3.048/99, Anexo III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000369-54.2023.8.08.0049, Rel. Des. Paula Cheim Jorge, j. 31/10/2025; TJES, AC nº 0018122-92.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018479-50.2021.8.08.0024

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por José Maria da Silva em face da Sentença de Id 16810111 por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, em “
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário
” ajuizada em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a pretensão autoral de obter o benefício previdenciário de auxílio-acidente.

No recurso de Id 16810112 o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que as lesões causadas por acidente automobilístico resultaram em “
debilidade permanente da função motora do seu membro inferior direito em grau mediano (50% da perda funcional do membro)
”, de modo que faz jus ao benefício pleiteado.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei n. 8.213/91), o auxílio-doença será devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o auxílio-acidente, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

In casu
, o Apelante sofreu acidente de trânsito em 11/04/2014, acarretando em fratura exposta da tíbia, no membro inferior direito, sendo submetido, à época dos fatos, a tratamento cirúrgico. Restou comprovado, assim, o acidente de trabalho que o autor foi vítima, bem como o nexo de causalidade entre o mesmo e a lesão consolidada.

Necessário verificar, portanto, acerca da efetiva existência de sequelas decorrentes do acidente que tenham ocasionado a diminuição da capacidade laborativa.

Acerca do tema, é cediço que a

perícia médica judicial é o principal elemento probatório em ações que discutem a incapacidade ou redução de capacidade laborativa.

O laudo pericial judicial, elaborado de forma fundamentada, goza de presunção de veracidade e confiabilidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

Da análise dos autos, verifica-se que foi produzido laudo pericial de Id 16810102, o qual atesta que: “
Não foi constatado doença em atividade. O Periciando foi submetido a tratamento cirúrgico de fratura de tornozelo em 2014 decorrente de acidente de trabalho. Trata-se de quadro consolidado. Não se vislumbra redução ou incapacidade funcional e laboral
”, bem como que “
não existe enquadramento no anexo III do Decreto 3048/99
”.

Como se sabe, a prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidos no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria, sendo certo que, na hipótese em tela, a perícia realizada nos autos se mostrou elucidativa e hábil a afastar a hipótese de redução ou de incapacidade laborativa apresentada pelo Apelante, de modo que torna-se indevida a concessão do auxílio-acidente.

Na mesma toada é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE SEGMENTO DISTAL DO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação acidentária, concedendo o benefício de auxílio-acidente. O autor sofreu amputação traumática do segmento distal do 2º dedo da mão esquerda em acidente de trabalho ocorrido em 07/08/2021, tendo recebido auxílio-doença acidentário no período de 24/08/2021 a 07/12/2021. Após a cessação do benefício, pleiteou auxílio-acidente em razão de suposta redução de sua capacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda acarreta redução permanente da capacidade laborativa suficiente para concessão de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial, conclusivo pela inexistência de incapacidade, pode ser afastado à luz dos elementos constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho
. O laudo pericial produzido em juízo atesta a perda anatômica do segmento distal do 2º dedo da mão esquerda, mas conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o labor habitual do autor.
A prova técnica afirma expressamente que não há necessidade de maior esforço ou limitação funcional que prejudique o desempenho da atividade laboral, afastando o enquadramento para concessão de benefício acidentário.
A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução mínima da capacidade laboral, requisito que não se verificou no caso concreto, uma vez que a perícia judicial afastou qualquer grau de incapacidade. O julgador pode afastar a prova pericial, mas apenas diante de elementos concretos que a infirmem, inexistentes nos autos. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a prevalência do laudo pericial conclusivo quando não há provas em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: AC – 5000369-54.2023.8.08.0049, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Paula Cheim Jorge, Data de Julgamento: 31/10/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por FABIO MACHADO DE SOUZA contra sentença da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente, ambos com fundamento em acidente de trabalho sofrido pelo autor. O apelante sustenta que as sequelas do acidente reduziram sua capacidade laborativa, havendo nexo causal com o labor exercido, além de apontar falhas no laudo pericial que fundamentou a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em razão de acidente de trabalho; (ii) estabelecer se há direito ao auxílio-acidente, diante de eventual redução da capacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a constatação de incapacidade total e insusceptibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.
4. O auxílio-acidente pressupõe, nos moldes do art. 86 da mesma lei, a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. 5. O laudo pericial judicial conclui de forma clara, fundamentada e categórica pela ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do apelante, considerando as lesões como consolidadas e sem reflexo funcional incapacitante
. 6. A impugnação do laudo pericial por suposta incongruência não se sustenta, uma vez que o perito analisou integralmente os documentos, histórico clínico e exame físico do recorrente, afastando limitação funcional atual decorrente do acidente. 7. Em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, a prova técnica produzida em juízo tem presunção de imparcialidade e prevalece na ausência de elementos robustos em sentido contrário. 8. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo apelante não são suficientes para infirmar a conclusão do perito judicial. 9. O ônus da prova quanto à incapacidade ou redução laboral recai sobre o apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido adequadamente cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 0018122-92.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Marianne Judice de Mattos, Data de Julgamento: 31/07/2025) Sem grifos no original

Logo, porquanto não comprovado,
in casu
, que o Apelante faz jus ao auxílio-acidente, de rigor a manutenção da Sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.